Tribunal: CARF
Processo: 11020.912455/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.912455/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.527 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/09/2008
RESTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Havendo êxito do contribuinte na comprovação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, na forma do art. 170 do CTN, mediante apresentação de
documentação hábil, a restituição de créditos tributários é medida que se
impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 01-36.506 da 1a Turma da DRJ/BEL, de 18 de abril de 2019
(fls. 349 a 356):
Versa o presente processo sobre PER no 30087.41259.300911.1.2.04-6178 (fl.341/343)
onde o contribuinte pleiteia restituição de pagamento indevido ou a maior de IRRF,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.912455/2012-08
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.527 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912455/2012-08

6904, fato gerador 30/09/2008, arrecadação 08/09/2008, R$ 24.192,93. Ainda segundo
consta do documento, o crédito em questão teria sido originado pelo recolhimento
efetuado no mesmo valor do crédito requerido.
Por intermédio do Despacho Decisório no 043225880 de 01/02/2013 (fl.7), o direito
creditório não foi reconhecido. A tela a seguir, parte do Despacho Decisório, melhor
esclarece a questão:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 19/02/2013 (fl.345), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 21/03/2013 (fl.2/6), via representantes
legais (fl.309/340), alegando:
CODECA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL,
Sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob no 88.113.477/0001-24, com
sede na Rodovia RSC 453, no 31.382, Bairro Centenário, CEP 95.045-630, em
Caxias do Sul, RS, por seus representantes legais, não se conformando com o
indeferimento do seu pleito do Despacho Decisório no 043225880 pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - DRF Caxias do Sul, do qual tomou
ciência em 20/02/2013, vem, no prazo legal, por intermédio de seu representante
estabelecido em conformidade com a lei, amparada no que dispõe o art. 203 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela portaria do
Ministério da Fazenda no 259, de 24 de agosto de 2011, apresentar
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE ao indeferimento de seu pleito, pelo
motivos de fato e de direito que se seguem.
DOS FATOS
O pedido de Restituição do Crédito foi efetuado objetivando a devolução do
valor do Imposto de Renda retido indevidamente na fonte em setembro/2008,
quando do pagamento da condenação (decisões e cálculos em anexo) imposta
pelo judiciário na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada pelo Sr. OLIVÉRIO DE
SOUZA SILVA - CPF 215.410.190-91 - processo no 10500297960, que tramitou
na 5 Vara Cível de Caxias do Sul.
Nesse referido processo a CODECA foi condenada a pagar autor OLIVÉRIO em
indenizações por danos materiais e danos morais e multa pecuniária que
totalizaram o valor de R$ 103.502,76 (cento e três mil, quinhentos e dois reais e
setenta e seis centavos) bem como foi condenada a pagar honorários
advocatícios ou seu procurador Dr. ÁLVARO ANTÔNIO BOFF no valor de R$
20.700,55 (vinte mil, setecentos reais e cinquenta e cinco centavos), conforme
consta no demonstrativo de cálculo anexo.
Ao efetuar tais pagamentos, em 08/09/2008, a CODECA reteve o IRPF de R$
5.143,83 (cinco mil e cento e quarenta e três reais e oitenta e três centavos)
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.527 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912455/2012-08

calculado sobre o valor pago ao advogado, Dr. Álvaro, bem como, reteve o
IRPF no valor de R$ 24.192,93 (vinte e quatro mil, cento e noventa e dois reis e
noventa e três centavos) calculado sobre o valor pago ao autor OLIVÉRIO.
Contudo, o autor inconformado com a retenção e decisão da magistrada de
primeira instância (anexa) interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO, sendo que o
Tribunal de Justiça/RS deu provimento ao agravo (acórdão anexo) entendendo,
pois, que as indenizações e a multa acessória não poderiam ser consideradas
como rendimento tributável e que a retenção do Imposto de Renda era indevida.
Interposto RECURSO ESPECIAL, junto ao SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, este, negou acolhimento ao recurso e a CODECA teve que pagar o
valor retido indevidamente com os devidos reajustes e juros de mora ao autor
OLIVÉRIO.
Assim, apesar dos diversos recursos e manifestações resultou que a CODECA
recolheu imposto de renda através de DARF Código 6904 em setembro/2008
(anexa) e em virtude de decisão transitada em julgado foi obrigada a pagar ao
autor o valor retido devidamente atualizado em com juros de mora, sendo que a
justiça não atendeu pedido para que fosse oficiada e intimada a Secretaria da
Receita Federal para devolução dos valores recolhidos indevidamente ainda na
tramitação do processo judicial.
O tributo foi considerado indevido, por decisão judicial transitada em julgado,
conforme todo o acima exposto e consoante comprovam os documentos que
seguem em anexo, visto tratar-se de verba indenizatória, inclusive da multa
acessória, não constituindo acréscimo ao patrimônio do Sr. OLIVÉRIO DE
SOUZA SILVA, as verbas pagas não constituem renda ou proventos, conforme
Art. 43 do Código Tributário Nacional e art. 39 do Decreto no 3000 Inc. XVIII.
Além disso, insta ressaltar que, diante da decisão do judiciário e o efetivo
pagamento ao Sr. OLIVÉRIO, a este competia informar em sua declaração de
Imposto de Renda do ano de .2008. e 2011..os valores remanescentes recebidos
no processo judicial no 10500297960.
Comprovado o recolhimento indevido do imposto de Renda pela peticionária,
valor este devidamente informado na DIRF - Declaração de Impostos com
Retenção na Fonte Exercício 2009 ano 2008, é direito da CODECA -
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL pleitear a
devolução dos valores pagos em virtude da retenção indevida, consoante
estabelece o artigo 895 do Decreto 3.000 de 26/03/1999 livro 4.
Ante o exposto e tendo em visto a decisão judicial com trânsito em julgado que
julgou como indevida a retenção do Imposto de Renda, a peticionária não se
conforma com o indeferimento do seu pedido de restituição do tributo, pois
declarado pelo judiciário que os valores pagos ao autor OLIVÉRIO DE SOUZA
SILVA não são TRIBUTÁVEIS conforme ACÓRDÃO proferido pelo TJ/RS e
confirmado pela decisão do STJ.
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade.
Os documentos anexados pela contribuinte estão assim dispostos no processo em tela:
razão analítico CODECA 01/01/2008 a 31/12/2008 (fl.8/9), Alvará de Autorização
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.527 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912455/2012-08

(fl.10), demonstrativo de cálculo (fl.11), DCTF set/2008 (fl.12/27), DARF (fl.28),
comprovante de rendimentos pagos e retenção de imposto de renda na fonte (fl.32),
DIRF (fl.33/44), conta de custas (fl.45/47), Acórdão TJ/RS (fl.49/54), Sentença
(fl.55/62), petição inicial (fl.63/65), contra-razões ao RESP (fl.66/72), Acórdão RESP
(fl.73/76), contra-razões ao Agravo de Instrumento (fl.77/79), Ofício n. 019901/2010-
CD2T (fl.85), certidão (fl.88), despacho em RESP (fl.91), acórdão RESP (fl.94/96),
decisão em agravo de instrumento (fl.102/104), acórdão em agravo instrumento
(fl.107/110), acórdão embargos declaração (fl.113/114), acórdão RESP (fl.116/120),
RESP (fl.135/140), conta de custas (fl.143/144), petição à 5a Vara Cível (fl.145/147),
atualização das parcelas (fl.154), guia de depósito judicial (fl.197), DARF`s (fl.200),
despacho de encaminhamento (fl.348).
A DRJ/BEL julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] No caso em tela, como vimos, o encargo relativo à retenção efetuada foi da pessoa
física.
A pessoa jurídica, para poder pleitear a restituição, deve comprovar ter assumido o
referido encargo.
A requerente juntou ao processo diversos documento do processo judicial que originou
a indenização paga. Por outro lado, os alvarás juntados aos autos constam dos
documentos de fl.10, 80 e 170. Além disso, os documentos de fl.197/199 tratam de
guias de depósito judicial e o documento de fl.201 cuida-se de guia única de custas. Em
nenhum desses documentos consta de forma expressa o suposto pagamento do imposto
retido ao beneficiário pessoa física a que se refere a manifestante.
Assim, não tendo sido provado pela interessada o encargo em relação ao imposto retido,
resta indeferir o pedido de restituição.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BEL, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 364 a 368), defendendo, em síntese, que:
[...] há comprovação inequívoca quanto ao recolhimento e retenção equivocados de
imposto de renda sobre a verba indenizatória, sendo cabível, portanto, a restituição do
valor por parte do fisco.
A contribuinte apresenta ainda documentos que julga corroborar com suas
alegações (fls. 369 a 485).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/BEL com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.527 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912455/2012-08

Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF n.o 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar de análise de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 05 de junho de 2019,
vide Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 362, face ao Termo de Ciência datado de 08
de maio de 2019, fl. 360) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.

Mérito
No que tange ao mérito do presente processo, necessário mencionar resta
pendente de reconhecimento o valor de R$ 24.192,93, tendo em vista que a DRJ não reconheceu
o direito creditório pleiteado pela contribuinte.
Irresignada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando que “há
comprovação inequívoca quanto ao recolhimento e retenção equivocados de imposto de renda
sobre a verba indenizatória, sendo cabível, portanto, a restituição do valor por parte do fisco”,
pugnando pelo total provimento do recurso apresentado.
Compulsando os autos, tem-se que assiste razão ao contribuinte.
Constata-se dos documentos juntados aos autos que a contribuinte por força de
sentença judicial, foi obrigada a pagar a título de indenização por danos materiais e morais,
devidamente corrigidos, a importância de R$ 103.502,76 (cento e três mil quinhentos e dois reais
e setenta e seis centavos).
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.527 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912455/2012-08

Oriundo da condenação mencionada, a contribuinte recolheu o valor de R$
24.192,93 (vinte e quatro mil cento e noventa e dois reais e noventa e três centavos) a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme DARF anexo (fl. 28).
Ademais, comprova-se que a contribuinte inseriu em seu DCTF relativo a
setembro de 2008 o valor recolhido, sendo, portanto, oferecido à tributação.
Dessa forma, existindo relação entre a documentação juntada aos autos com o fato
que a contribuinte pretendia provar, visto que os meios de prova apresentados comprovam a
certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que foi demonstrada suporte probatório
hábil a comprovar o oferecimento à tributação dos rendimentos que ensejaram a retenção do
imposto de renda, o deferimento da restituição tributária pleiteada é medida que se impõe.

Dispositivo
Posto isso, comprovando a certeza e liquidez quanto à demonstração do alegado
crédito objeto de restituição, forçoso é o reconhecimento do crédito pleiteado nos autos, motivo
pelo qual deve o Acórdão da Delegacia de Julgamento ser reformado. Portanto, pelos motivos
anteriormente expostos, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital